Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO OMISSÃO E OBSCURIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.

1. Se o embargante alega omissão e obscuridade no julgado, suas razões submetem-se ao previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, merecendo conhecimento os embargos.

2. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

3. A embargante, ao reagitar a matéria da apelação, deixa evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

4. Recurso desprovido.